Tribunal: STF
Processo: HC 218632
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 728.614/RJ, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal), ocultação de cadáver, por duas vezes (art. 211 do Código Penal), e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CASO CONCRETO. TESE DE NULIDADE NÃO COMPROVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA COM MAUS ANTECEDENTES. MODUS OPERANDI (SUPOSTO MANDANTE DE CRIME CONTRA A VIDA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, a segregação cautelar do agravante fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos praticados, sobretudo pela sua, em tese, apontada atuação em facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e pelo modus operandi utilizado (suposto mandante de homicídio - delito praticado com violência real, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo), sem descurar dos maus antecedentes. 



    III - De qualquer forma, a tese de nulidade de eventual reconhecimento fotográfico ilegal, ou mesmo o próprio revolvimento fático-probatório meritório buscado, além de adiantarem o mérito da ação penal, sequer foram realizados pelo d. Juízo natural da causa. Tudo o que obsta a atuação desta Corte Superior, sob pena de atuação em indevida supressão de instância. 



    IV - Ao fim, afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, e do seu recurso, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para decretação da custódia cautelar. Enfatiza que: o depoimento realizado pela senhora Elisângela Rosa Vieira em 16/08/2019, em sede policial, bem como o reconhecimento fotográfico, está totalmente equivocado. Tendo em vista que jamais em tempo algum o paciente Eduardo Herculano da Silva poderia ter sido visto em 16/08/2019, nas dependências da comunidade do jacaré (RJ), uma vez que estava custodiado no Complexo Penitenciário De Bangu – Presídio Gabriel Ferreira Castilho. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    [...] da análise dos excertos acima transcritos, observou-se que a segregação cautelar do agravante fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos praticados, sobretudo pela sua, em tese, apontada atuação em facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e pelo modus operandi utilizado (fls. 91-92): 



    "(...) o paciente integra uma organização estruturada do tráfico de drogas que opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso (...)" (grifei). 



    "(...) o crime em tese praticado pelo paciente contou com suposto concurso de pessoas e emprego de violência real, haja vista o uso de arma de fogo" (grifei). 



    Corroborando, repita-se trecho do v. acórdão vergastado (fls. 91-97): 



    [...] De qualquer forma, pelo exame dos autos, revela-se que a hipótese não permite concessão do habeas corpus como requerido, pois as circunstâncias narradas nos autos são graves. Verifica-se que o crime em tese praticado pelo paciente contou com suposto concurso de pessoas e emprego de violência real, haja vista o uso de arma de fogo, tendo a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva sido devidamente motivada e lastreada em elementos concretos [...]. 



    Com efeito, a gravidade concreta da infração é manifesta, indicando que o paciente integra uma organização estruturada do tráfico de drogas que opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso, como no caso em apuração, evidenciando a altíssima periculosidade que respalda a prognose de risco concreto à ordem pública, apta a amparar o juízo de necessidade da custódia cautelar. 



    [...]



    Nesse diapasão, resta examinar a tese no sentido de que a prisão preventiva fora decretada com fulcro no depoimento em sede administrativa de Elisângela, sobrepondo situações incompatíveis, quais sejam, a visualização na favela do Jacarezinho do denunciado Herculano vulgo “avião”, no mesmo dia em que este se encontrava preso em regime fechado. 



    Contudo, duas considerações sobre essa linha defensiva hão de ser aqui lançadas. A primeira delas, é que a perseguida decretação da impossibilidade lógica e física da assertiva testemunhal é matéria que deve ser reservada ao momento próprio do procedimento especial do Tribunal do Júri, que não é a fase em que agora se encontra o processo. A segunda, é que uma eventual manifestação desta instância em matéria de prova - ainda que aqui se mostrasse viável esse cotejo e subsequente valoração -, suprimiria a oportunidade da exposição e debate sob o crivo do contraditório na instância originária. 



    A mera leitura dos textos permite verificar, com extrema nitidez e clareza solar, a diferença absoluta havida entre os argumentos trazidos como fundamentos pelo impetrante, e aqueles verdadeiramente utilizados pelo prolator como justificativa da prisão decretada. Vê-se, textualmente, que a prisão decretada em nada se relaciona ou mesmo foi pautada em eventual reconhecimento do paciente feito pela testemunha apontada, Elisângela, no interior da favela do Jacarezinho. 



    Nessa senda, a tese da impossibilidade de o paciente estar na comunidade e ser visualizado pela testemunha na mesma data em que se encontrava preso é totalmente desinfluente, uma vez que a denúncia e o processo não o tratam como o agente executor, mas, sim, como o mentor intelectual e ordenador das execuções. 



    Com tais esclarecimentos, fica esvaziada por completo a causa de pedir da mandamental. 



    Por fim, e conforme se extrai da manifestação ministerial nestes autos, a douta Procuradoria de Justiça não conseguiu encontrar no bojo no processo originário o cumprimento de mandado de prisão do paciente, e, portanto, ao que tudo indica, Eduardo Herculano da Silva, que estava em cumprimento de regime semiaberto, além de ter descumprido as imposições dele decorrentes está foragido nos presentes autos, de forma que, também para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, a fim de que as testemunhas possam depor sem medo, mostrando-se necessária a prisão preventiva, sendo certo que eventual apuração da situação narrada pela douta PGJ se insere dentre as atribuições e responsabilidades do Juízo originário, cabendo a este perquirir e providenciar o que entender necessário" (grifei). 



    Isso é o que se extraiu da forma pela qual o delito foi, em tese, praticado. 



    Ademais, sequer a existência de condições pessoais favoráveis teria o condão de afastar a decretação da prisão preventiva, em situações como a em comento. 



    […]



    No caso concreto, do contrário, às fls. 98-102, o agravante é apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes, às fls. 300-313. 



    […]



    In verbis, casos semelhantes em que a garantia da ordem pública para desestruturação de facção criminosa foi utilizada para fundamentar a prisão preventiva: 



    […]



    Bem se registrou ainda que "Eduardo Herculano da Silva, que estava em cumprimento de regime semiaberto, além de ter descumprido as imposições dele decorrentes está foragido nos presentes autos, de forma que, também para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, a fim de que as testemunhas possam depor sem medo, mostrando-se necessária a prisão preventiva" (fls. 96-97, grifei). 



    [...] 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes. Ficou registrado, ainda, que o grupo ‘opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso’. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Por fim, “Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória” (RHC 123812, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente